Tribunal: STF
Processo: ARE 1344130
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL – Ao Relator é permitido proferir decisão monocrática, cuja matéria é de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do parágrafo 1-A, do artigo 557 do Código de Processo Civil – Prequestionamento – Recursos improvidos” (eDOC 4, p. 22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI; e 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os efeitos da coisa julgada são erga omnes, mas limitados à competência territorial do órgão prolator, ou seja, no caso dos autos limitados ao Distrito Federal (eDOC 4, p. 119). 



    Sustenta-se, também, que para que haja a capacidade postulatória do exequente, é necessária a comprovação da condição de associado e de que possui domicilio no mesmo local do órgão prolator da sentença. Assim, afirma-se que a coisa julgada deve beneficiar apenas os filiados do IDEC, residentes no Distrito Federal e que comprovem tais requisitos na época em que a ação foi proposta (eDOC 4, p. 119).



    Por fim, alega-se que os juros de mora apenas devem incidir a partir da notificação para pagamento no cumprimento de sentença, e não do momento da citação na ação civil pública, ao argumento de que apenas naquele momento o débito se tornou líquido e de conhecimento do devedor; e que a condenação em honorários somente será possível quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ou no julgamento do processo de execução (eDOC 4, p. 121-123).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foi julgado o RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, paradigma do tema 1075 da repercussão geral, em que se assentou a inconstitucionalidade do art. 16, da Lei nº 7.347/1985, tornando sem efeito, portanto, a regra que limitava os efeitos da coisa julgada à área de competência do órgão julgador:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021)



    Nesse ponto, o Tribunal de origem consignou que os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento. Portanto, verifica-se que, nesse ponto, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Registre, também, que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 499 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.10.2017, assentou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017)



    No entanto, deve se esclarecer que o mencionado paradigma visou alcançar apenas as ações coletivas movidas sob o rito ordinário, não alcançando, portanto, as ações civis públicas regidas pelo microssistema das ações coletivas. Efetivamente, o Tribunal de origem considerou que o caso dos autos consiste em cumprimento de sentença individual de sentença coletiva proferida no bojo de ação civil pública, ou seja, na qual o legitimado atuou na condição de substituto processual, de maneira que os efeitos da sentença devem alcançar todos os consumidores eventualmente lesados.



    Sobre os dois pontos acima pontuados, extrai-se o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem:



    “Pela precisão e inteireza com que aborda as demais questões objeto desta ação, adoto como razão de decidir os fundamentos do recentíssimo voto da lavra do eminente Des. Rel. Afonso Bráz, do TJSP, no Agravo de Instrumento nº 2043104-23.2014.8.26.0000, j. 07.05.2014, que peço vênia para transcrever: 



    ‘(...)



    A instituição bancária insiste no limite territorial da eficácia da sentença proferida em ação civil pública apenas no âmbito da Comarca em que proferida. Porém, a possibilidade do beneficiário da sentença proferida em ação civil pública ajuizar a execução individual no foro de seu domicílio restou pacificada pelo STJ através do julgamento proferido pela Corte Especial nos autos do Resp. 1.243.887/PR (...)



    Portanto, a Comarca de Monte Alto é competente para julgar o cumprimento de sentença ajuizada pelo agravado, eis que se trata do Foro de domicílio dos exequentes (consumidor) e os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. 



    Igualmente não deve ser acolhida a alegação de ilegitimidade de parte do agravado, porquanto não há que se falar em necessidade de filiação ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC para ajuizamento de ação individual para cobrança dos expurgos inflacionários reconhecidos em ação proposta por ela. 



    Isso ocorre porque a sentença não individualizou as pessoas que poderiam usufruir da condenação. Portanto, sejam elas associadas ou não à entidade, podem se beneficiar da sentença proferida naquele processo’”(eDOC 1, p. 46-47)



    Com relação à alegação de que os juros de mora deveriam incidir a partir da notificação para pagamento na fase de cumprimento de sentença e que não incidem honorários no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a incidência da verba moratória a partir da citação na fase de conhecimento e que não houve demonstração do pagamento voluntário, de maneira a incidir honorários de 10%. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão monocrática:



    “Em relação aos juros de mora, no julgamento do REsp. 1.370.899/SP, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C), de Relatoria do Min. Sidnei Beneti, j. 21.05.2014, o STJ definiu sua incidência a partir da citação para a Ação Coletiva. Vejamos: 



    (...)



    ‘3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.



    (...)



    Sobre o valor devido incidem 10% a título de honorários, além da multa prevista no art. 475-J do CPC, em razão da inexistência de pagamento dentro do prazo legal (v. fl. 173)’” (eDOC 1, p. 50-52)



    Assim, verifica-se que, nesses pontos, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1169694 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 504657 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.01.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 914239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.02.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente